Tribunal: TJDFT
Processo: 0738696-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738696-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JORGE SANTANA CHAIB REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro, excepcionalmente, o requerimento de ID 51273902, em face das razões apresentadas. Retire-se da pauta de julgamento, designada para hoje. Junte-se o atestado médico no prazo informado. Int. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora